Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DÉBITOS ITPU/TLP. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO FISCAL. IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS FISCAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU, foi instituído pelo Decreto Distrital 28.445/2007, e “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física” (art. 1o), cujo lançamento é anual, e é realizado à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal (art. 16). 1.1. A Taxa de Limpeza Urbana – TLP, foi instituída pela Lei 6.945/1981, cujo fato gerador é a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, cujo contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços de limpeza são prestados ou postos à disposição. A TLP também é lançada com base no Cadastro Imobiliário Fiscal, nos termos do art. 9o do Decreto 16.090/1994. 1.2. O art. 34 do CTN estipula a responsabilidade do proprietário do imóvel, titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, responsável pelo pagamento do tributo.
2. O STJ, no julgamento de precedente vinculante, assentou o entendimento, Tema 122, que tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são responsáveis pelo pagamento do IPTU. 2.1. Não comprovada a venda do imóvel e/ou dação em pagamento no órgão competente, o promitente vendedor é responsável pelo pagamento dos tributos do imóvel que está em registrado em seu nome.
3. O IPVA foi instituído pela Lei 7.431/1985, e tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. 3.1. O art. 134 do CTB estipula a obrigação do vendedor do veículo em comunicar a alienação no Departamento de Trânsito, quando a comunicação não foi efetivada pelo comprador.
4. O STJ, no julgamento de demandas repetitivas, Tema 1.118, estabeleceu a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” E o art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei 7.431/1995 estipulou a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA. 4.1. Não comprovada a comunicação da transferência do veículo, o vendedor responde solidariamente pelos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.